Tribunal: TJDFT
Processo: 0700863-75.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. VIAGEM COM FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. SUCESSIVOS CANCELAMENTOS. AUSÊNCIA DE ACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM VOO PRÓXIMO À DATA E HORA INICIALMENTE CONTRATADAS. NECESSIDADE DE ESCOLHER VOO COM ANTECEDÊNCIA DE QUATRO DIAS. DESPESAS NÃO PREVISTAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. DANO MATERIAL. DEVER DE REPARAÇÃO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de compensação por danos materiais e morais que afirma ter suportado em razão de falha do serviço prestado pela parte recorrida. Narra ter adquirido passagem aérea para o trecho Curitiba-Brasília para o dia 20/02/2021, com a finalidade de realizar prova de concurso público que ocorreria dia 21/02/2021. Expõe que por três vezes a companhia aérea remarcou a data da viagem de ida, até que na terceira vez reagendou para uma data e hora em que não seria possível realizar o concurso. Afirma não ter conseguido atendimento por telefone e que precisou se deslocar até o aeroporto, onde enfrentou fila de mais de uma hora e meia de espera e não lhe foram oferecidas opções com data e hora próximas à passagem inicialmente adquirida. Para não perder a prova do concurso, precisou aceitar a remarcação para data com 4 dias de antecedência da viagem pretendida, o que lhe ocasionou dano material de R$ 649,43 (seiscentos e quarenta e nove reais, quarenta e três centavos) relativos a hospedagem e alimentação, além de danos morais pela angústia provocada às vésperas da prova e pelo desvio produtivo ao precisar solucionar o problema criado pela companhia. Salienta que, diversamente do que entendeu o sentenciante, a antecipação do voo não decorreu de opção sua, pois havia se preparado para o certame e não poderia perder a prova, nem esperar por 12 meses o reembolso das passagens desmarcadas, assim como não poderia adquirir passagens poucos dias antes da data do embarque porque são mais caras. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.
II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
III. Dispõe o artigo 3o, § 2o da Lei 14.034/2020 que se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor como alternativa ao reembolso, sempre que possível, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.
IV. Outrossim, preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou decorreu da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
V. Na situação em tela restou comprovado que a parte recorrente adquiriu as passagens aéreas com três meses de antecedência (ID 28366138) e a viagem seria realizada com o fim primordial de participar de concurso público (IDs 28366137 e 28366397). Embora a parte recorrida estivesse autorizada a realizar o cancelamento do voo, o qual foi comunicado com antecedência ao passageiro, não estava desobrigada de buscar opções de remarcação mais convenientes para o consumidor, com a data e hora mais próxima da viagem contratada, fosse em voo próprio ou de terceiro. Ademais, o ônus da prova da inexistência de voo, seu ou de outra companhia, em data e horário semelhantes ao contratado cabia à parte recorrida, que não se desincumbiu desse mister.
VI. Observa-se, ademais, que a Lei 14.034/2020, ao alterar o Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86) estatui que constitui caso fortuito ou de força maior a decretação de pandemia ou publicação de atos de governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias. Na data do voo da parte recorrente, apesar de persistir a situação de pandemia, não havia restrição sanitária que impedisse voos entre os trechos da viagem contratada. Portanto, não há rompimento do nexo de causalidade entre o dano suportado pela parte recorrente e a falha na prestação do serviço da parte recorrida.
VII. O dano material restou comprovado em sua existência (IDs 28366144-28366145) e a parte recorrida não impugnou sua extensão. Assim, é devida a reparação do dano material, no valor de R$ 649,43 (seiscentos e quarenta e nove reais, noventa e três centavos).
VIII. Entretanto, não se vislumbra a ocorrência de dano moral. Do que se dessume dos autos, o desdobramento lesivo da conduta da parte recorrida esteve restrito à lesão patrimonial ocasionada à parte recorrente. Não se vislumbra tenha ocorrido dano ao seu nome, imagem, ou a outro aspecto da esfera de seus direitos da personalidade. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, a caracterização de danos morais, devendo o fato superar os dissabores e os contratempos cotidianos. Acrescenta-se que o tempo de espera em fila e as tentativas de resolução do problema por telefone não conferem estofo para a compensação por dano moral pela teoria do desvio produtivo, pois toda solução de situação na vida moderna pode demandar algum tempo e apresentar contrariedades. O dano moral exsurge quando o tempo tomado do consumidor é excepcional frente a uma imotivada renitência do fornecedor ao cumprimento de sua obrigação.
IX. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a recorrida a pagar à parte recorrente a quantia de R$ 649,43 (seiscentos e quarenta e nove reais, quarenta e três centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir de 17 de fevereiro de 2021 e acrescida de juros moratórios desde a citação.
X. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.